Tribunal: STF
Processo: RHC 66168
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITO. EQUIVOCO NA MENÇÃO DO
DIA DO CRIME. ERRO MATERIAL. PREJUIZO NÃO COMPROVADO.
O SILENCIO DAS PARTES, DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI,
SANA A IRREGULARIDADE, A MENOS QUE ESTA, POR SUA GRAVIDADE, INDUZA
O CONSELHO DE SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO
A DECISÃO.
IMPROVIMENTO.